Tribunal: STF
Processo: RE 1347619
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “REGRESSIVA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. Afastada a pretensão de suspensão do processo por 90 (noventa) dias em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Hipótese do artigo 313, VI do Código de Processo Civil (força maior) não caracterizada. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. Extravio de bagagem no desembarque em país estrangeiro. Alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima que não constou da contestação e, portanto, não foi apreciada nem decidida na sentença recorrida. Inovação recursal. Não conhecimento desta parte do recurso. Falha na prestação do serviço configurada. Reparação dos danos devida. "Quantum" indenizatório que não comporta a redução pretendida. Dano material fixado em valor inferior ao limite previsto no artigo 22, item 2 da Convenção de Montreal. Juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405, do Código Civil). Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Sustenta a recorrente violação do artigo 178 da Constituição Federal. 
    Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 636.331/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do ARE nº 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema 210), fixou a seguinte tese:
     “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a procedência do pedido inicial com base na seguinte fundamentação:
    “Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária paga pela seguradora (autora) ao seu segurado em razão de extravio temporário de bagagem, quando em transporte aéreo internacional realizado pela ré, a justificar a necessidade de compras emergenciais (roupas e itens de higiene pessoal) no período em que o passageiro permaneceu sem os seus pertences. 
    Considerando que na ação regressiva da seguradora contra o causador do dano devem ser aplicados os mesmos direitos e deveres que o segurado possui na relação originária, deve incidir ao caso as regras previstas nas Convenções de Montreal e de Varsóvia, eis que se trata de demanda relativa a danos materiais em transporte aéreo internacional. 
    Com efeito, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo STF, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, cadastrado sob o tema 210, com repercussão geral, devem ser aplicadas as regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal em demandas relativas ao transporte aéreo internacional, seja este de pessoas, bagagens ou carga, que se referem às indenizações por danos materiais. 
    No caso, a ocorrência do evento danoso (extravio temporário das bagagens do segurado) restou inequívoca e a seguradora juntou aos autos os bilhetes aéreos, além dos de seguro viagem, tanto do segurado como dos familiares deste (fls. 48/71, 221/224), o relatório de “irregularidade de bagagem” (fls. 226), as notas das despesas realizadas (fls. 230/233) e o relatório do sinistro (fls. 228/229).
    A alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, por inobservância dos procedimentos para controle de imigração, diante da obrigação do passageiro em retirar a bagagem no voo de conexão e entregar à companhia aérea após verificação alfandegária, não constou da contestação, de modo que não foi apreciada, tampouco decidida na sentença recorrida. A apresentação de tal matéria apenas nas razões de apelação consiste em verdadeira inovação recursal, vedada nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se conhece dessa parte do recurso.
    Demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento da indenização ao segurado (fls. 235/236), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos de credora, fazendo jus ao ressarcimento, sob pena de restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. 
    O pedido de redução do “quantum” indenizatório não merece guarida, vez que o valor indenizado ao segurado (R$-2.271,74 fls. 236) é inferior ao limite de 1000 Direitos Especiais de Saque (artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal), que corresponde a R$-5.794,40, na data do extravio da bagagem (02/09/2018 fls. 221, 228/229).”
    A recorrente, por sua vez, sustenta nas razões de seu apelo extremo o seguinte:
    “Cabe asseverar que o Tribunal a quo, data vênia, não deveria ter presumido a responsabilidade objetiva da transportadora, ora Recorrente, em ressarcir integralmente à Recorrida com base na aplicação do Código Civil, aqui ressalte-se esse não aplicável ao caso, haja vista a aplicabilidade de limitantes da culpa, nos termos do preceituado pela Convenção de Montreal. 
    ‘Artigo 19 – Atraso O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.’ 
    (...)
    Inclusive, a referida legislação deveria ter sido aplicada, no tocante limitação do valor indenizatório, nos termos item 2, do artigo 22 da Convenção de Montreal, a responsabilidade civil da apelante se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, salvo se o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino e tenha pago uma quantia suplementar, in verbis: 
    ‘2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.’“
    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher as pretensões recursais sobre a alegada ausência de responsabilidade da recorrente e a inobservância dos limites indenizatórios fixados na Convenção de Montreal, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Convenções de Varsóvia e Montreal) e o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extravio de bagagem. Viagem aérea internacional. 3. Indenização por dano moral. Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Inaplicável. Precedentes. 4. Dano moral. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.207.676/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08/09/2021).
    Ademais, ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n° 743.771/SP (Tema 655), Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente